Tribunal: TJDFT
Processo: 0752673-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a transferência das pontuações das infrações elencadas do seu prontuário para a terceira parte ré. Em seu recurso, sustenta que, ao contrário do exposto na sentença, há prova das alegações, eis que o terceiro réu confessou ser o responsável pelas infrações de trânsito. Assim, defende que a sentença viola o artigo 489, IV do CPC ao ignorar as provas nos autos, em especial a confissão do réu. Desse modo, ressalta que não pode ser penalizado pelas infrações cometidas por terceiro.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pelo Detran/DF. Os demais réus não apresentaram contrarrazões.
III. O artigo 257 §7o do CTB estabelece que: “Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).
IV. Todavia, face a presunção de legitimidade do ato administrativo, a eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações, não sendo suficiente a mera declaração das partes. Neste sentido, destaca-se que o atual entendimento das três Turmas Recursais deste E. TJDFT é no sentido de que somente a prova robusta possibilitaria eventual transferência da pontuação. Precedentes: (Acórdão 1629278, 07276733820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1768476, 07117252220238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1807863, 07001562420238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. No caso, o autor alega que desde o final do ano de 2021 estava no Estado de Santa Catarina cuidando da sua genitora, e que teria deixado o veículo sob guarda do terceiro réu, o qual possui um lava jato e presta serviço de assistência e manutenção de veículos. Assim, afirma que disponibilizou o veículo em comodato verbal, e que em outubro de 2022 autorizou o réu a alienar o automóvel, o que foi concretizado por volta de novembro/dezembro de 2022. Ademais, assinala que as cinco infrações de trânsito elencadas foram quitadas através da conta bancária da namorada do terceiro réu, e que o demandado confessou que cometeu as infrações.
VI. Todavia, inexiste nos autos prova robusta suficiente para desconstituir a legitimidade do ato administrativo. Inicialmente, constata-se que não há qualquer documento para subsidiar a tese de que o autor estaria residindo no Estado de Santa Catarina, cuidando da sua mãe que estaria com problemas de saúde. Ademais, não há comprovação de que a pessoa indicada nos comprovantes como responsável pelos pagamentos das infrações seria a namorada do terceiro réu, de forma que não há demonstração de que o terceiro réu é que teria arcado com o pagamento das multas de trânsito. Quanto à alegada confissão, reitera-se que a transferência de pontuação na via judicial depende de prova robusta, sendo que a mera concordância da parte ré, sem outras provas, é insuficiente para desconstituir a legitimidade do ato administrativo. No mesmo sentido: (Acórdão 1669016, 07373838220228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, inviável a transferência da pontuação pleiteada nos autos
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.